Tribunal: TJSP
Processo: 0002519-46.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONCURSO DE AGENTES. PORTE COMPARTILHADO. FÉ PÚBLICA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos por Robert Barbosa Silva e Samantha Ribeiro Lima contra sentença que os

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONCURSO DE AGENTES. PORTE COMPARTILHADO. FÉ PÚBLICA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos por Robert Barbosa Silva e Samantha Ribeiro Lima contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03, na forma do art. 29 do Código Penal. Robert foi condenado a 04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado e 14 dias-multa; Samantha a 03 anos de reclusão em regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos e ao pagamento de 10 dias-multa. A defesa de ambos requer a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os réus tinham conhecimento da arma de fogo com numeração suprimida apreendida no interior do veículo, caracterizando o porte compartilhado; (ii) estabelecer se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares, são suficientes para sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece a possibilidade de configuração de porte ilegal de arma de fogo em concurso de agentes, desde que comprovada a adesão subjetiva à conduta e o conhecimento da arma, ainda que não se encontre na posse direta do réu.
4. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são firmes, coerentes e convergentes quanto à localização da arma próxima ao banco traseiro, onde estavam sentados os réus, e à tentativa de ocultação do objeto pelos ocupantes do banco traseiro.
5. Os réus apresentaram versões inverossímeis e isoladas, em desacordo com o conjunto probatório robusto formado por depoimentos policiais, laudo pericial, auto de apreensão e boletim de ocorrência.
6. A palavra dos agentes públicos, gozada de fé pública, não foi desconstituída por qualquer indício de má-fé, parcialidade ou animosidade, e se mostra apta a embasar o édito condenatório.
7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de admitir o porte compartilhado de arma de fogo, sendo desnecessário que a arma esteja na posse direta do agente, bastando que ele tenha ciência e possibilidade de usá-la.
8. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, observando-se os antecedentes e a reincidência do réu Robert, bem como a primariedade da ré Samantha, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. É admissível o porte compartilhado de arma de fogo, desde que demonstrado o conhecimento e a possibilidade de utilização do armamento por parte dos agentes.
2. Depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, constituem prova idônea para a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios.
3. A negativa dos réus isolada do conjunto probatório não se sobrepõe à presunção de veracidade dos atos praticados por agentes públicos no exercício regular de suas funções.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/03, art. 16, § 1o, IV; CP, art. 29; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 2658619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024.
STJ, HC 198.186/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.12.2013, DJe 05.02.2014.
TJSP, Ap. Crim. no 0008389-66.2011.8.26.0073, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 20.08.2014.
TJSP, Ap. Crim. no 0001742-56.2013.8.26.0050, Rel. Des. Sérgio Coelho, j. 19.03.2015.
TJSP, Ap. Crim. no 0109698-34.2013.8.26.0050, Rel. Des. Ely Amioka, j. 18.08.2016.